Tribunal: STF
Processo: ARE 1016337
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:  Referente às Petições nºs 2.707/2020 (eDOCs 27 e 29) e 10.494/2020 (eDOCs 30 e 32). 
    Por meio da Petição nº 48.573/2017 (eDOCs 13 e 18), a Agravante Guarani S.A, ora denominada Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A (eDOC 31, p. 6), pleiteou a desistência do recurso de agravo regimental interposto.
    Em atenção à norma do art. 76 do CPC, concedi prazo legal para a regularização da representação processual (eDOC 19), tendo em vista que a Dra. Denize de Souza Carvalho do Val, constante da autuação, possuia apenas procuração com poderes gerais para o foro (eDOC 2, p. 157 e 170-171). Na ocasião, não estava investida de poderes específicos para desistir.
    A parte Recorrente, ao se manifestar nos autos (eDOC 20), considerou suficiente a procuração juntada aos autos com poderes gerais para o foro (eDOC 2, p. 157) e não juntou nova procuração.
    Intimada uma vez mais, para regularizar a respectiva representação processual, a Agravante não se manifestou no prazo legal (eDOC 26).
    Após, a certidão da Secretaria atestando a ausência de manifestação (eDOC 26) emitida, em 02.12.2019, a peticionária em 27.01.2020 (eDOCs 27, 28, 29 e 30 e 32, junta aos autos a procuração com poderes específicos para desistir. 
    Com efeito, no que tange à regularização da procuração para efeitos de desistência do recurso de agravo regimental (eDOC 30 e 32), nada há a prover, tendo em vista o escoamento do prazo para manifestação nos autos e considerando, ainda, o teor da decisão por mim exarada, em 02 de junho de 2020, DJe 04.06.2020, julgando prejudicados o recurso de agravo regimental, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, bem como o pedido de desistência (eDOC 33). 
    Quanto à anotação dos nomes dos advogados indicados, para fins de intimação, tal providência já foi efetuada, conforme requerido pelos ora peticionários. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente